Tribunal: STF
Processo: ARE 1551362
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 61, p. 1-45) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E MUNIÇÕES - PRELIMINAR - ILICITUDE DE PROVAS - REJEIÇÃO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EMITIDO POR DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE COMPROVADA - SEGUNDO DELITO - DESCLASSIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - POSSE DE ARMA DE FOGO SEM NUMERAÇÃO APARENTE POR MOTIVO INDETERMINADO - CONDUTA QUE NÃO SE EQUIPARA À POSSE DE ARMA COM IDENTIFICAÇÃO DOLOSAMENTE RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - NECESSIDADE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - POSSIBILIDADE QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE - DETRAÇÃO - DESCABIMENTO - OPERAÇÃO QUE NÃO IMPLICA O ABRANDAMENTO DO REGIME DE FORMA IRREFUTÁVEL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - DESCABIMENTO AO RÉU REINCIDENTE E COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADES CRIMINOSAS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - VEDAÇÃO - EFEITO DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. – Não procede a alegação de nulidade processual, quando há decisão judicial fundamentada deferindo a busca e apreensão na residência dos réus. – A realização de campanas para averiguar a procedência de ‘denúncias anônimas’ não configura ação controlada, mas sim a regular atividade de investigação. – Comprovadas a vinculação das drogas com os réus e a destinação mercantil dos entorpecentes, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, afastando-se o pedido de absolvição. – Suficientemente comprovado que o réu mantinha em depósito droga destinada à venda, impossível o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. – Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 ante a reincidência do 2º apelante e a dedicação dos réus à atividades criminosas. – A posse de arma de fogo de calibre permitido que, por motivos não esclarecidos, não possui o número de série aparente, não se equipara à de arma que possui tal identificação dolosamente raspada, suprimida ou adulterada, devendo a conduta imputada ao réu ser desclassificada para aquela descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, sendo incabível, por outro lado, a absolvição. – A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas incide apenas quando o agente reconhece a traficância, não se aplicando ao acusado que confessa ser usuário de drogas ou quando declara que a propriedade é de terceira pessoa. – Considerando que o segundo apelante possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, necessário o reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal. – Cabível o abrandamento do regime para o semiaberto em favor do primeiro apelante, em razão do quantum de pena aplicado e da primariedade do agente. – A detração da pena, disposta no § 2º do art. 387 do CPP deverá ser realizada pelo julgador quando a operação implicar inequivocamente em abrandamento do regime. – Por se encontrar a pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal, previamente estabelecida pelo legislador para cumprir as funções de reprovação e prevenção do crime, é vedado ao julgador deixar de aplicá-la.” (eDOC 61, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente (eDOC 74, p. 1-8) e outro réu (eDOC 83, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 101, p. 1-9), porquanto “os referidos acórdãos feriram dispositivo constitucional constantes dos artigos 1°, inciso III; 5°, incisos XLV, XLVII, LIV e LV, da Carta Política brasileira (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 91, p. 1-8).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 96 e 106). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 117, p. 1-7) e do agravo em recurso especial (eDOC 111, p. 1-11).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.731.873/MG (eDOC 126, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 136-212). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 221, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente